Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Preferência, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DOS REIS LEITAO - CPF: 360.777.698-94 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), NAIANE LOPES SOARES DE MELO - CPF: 089.776.786-17 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (EMBARGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001127-12.2019.8.11.0000 – DECLARAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001115-95.2019.8.11.0000 – ANULAÇÃO DAQUELE PRIMEIRO AGRAVO, POR INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC -

PERDA DE OBJETO QUE NÃO MAIS SUBSISTE ANTE A NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO N.

1001127-12.2019.8.11.0000 - EXISTÊNCIA DE VÍCIOS -

ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constata-se o erro a ser sanado, em razão de anulação da decisão de julgamento de agravo, por não ser observada a técnica prevista no artigo 942 do CPC, fato este que interfere crucialmente no julgado que decretou a perda de objeto do outro agravo.

H
avendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.,
em face de acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que,
JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001127-12.2019.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER, VALDIR CASONATTO e MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO
,
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001115-95.2019.8.11.0000, interposto pelos ora Agravados, em face de FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA..

Em síntese, FAZENDA PAULISTAS REUNIDAS LTDA., Embargante, alega que “(...) não obstante o agravo de instrumento no 1001115-95.2019.8.11.0000 (“Agravo Odair e Daiana”) e este recurso não estejam sob a mesma relatoria (embora ambos tramitem perante esta 1a Câmara de Direito Privado), é imprescindível que os presentes embargos de declaração sejam apreciados antes dos embargos opostos nos autos do Agravo Odair e Daiana (doc. 1)”. (ID. Num. 10546989 – pág. 1)

Assevera que “(...) Os dois agravos em questão decorrem da mesma decisão de primeira instância que, em apertado resumo, ( i) extinguiu por decadência o pleito de reconhecimento do direito de preferência da Fazendas para aquisição de determinado imóvel, mas (ii) manteve em trâmite o pedido indenizatório. A Fazendas agravou da parte da decisão que reconheceu a decadência (“Agravo Fazendas”, do qual decorrem os presentes embargos), e Odair e Daiana agravaram da parte da decisão que manteve o segundo pedido em trâmite apesar da decadência relacionada ao primeiro pleito”. (ID. Num. 10546989 – pág. 2)

Aduz que “(...) Segundo Odair e Daiana alegam em seu agravo, a decadência do pleito inicial da Fazendas prejudica o segundo pedido. O Agravo Odair e Daiana está inteiro baseado nessa premissa de que a decadência existiu. Por isso, é bastante simples concluir que, se o mérito do Agravo Fazendas tivesse sido analisado e o recurso provido, significando que não teria havido decadência, o Agravo Odair e Daiana estaria totalmente prejudicado por ter desaparecido a sua premissa. Contudo, o Agravo Odair e Daiana foi julgado antes do Agravo Fazendas e o v. acórdão proferido naqueles autos lhe deu provimento por maioria de votos, sendo vencido o Ilmo. Des. Relator Sebastião Barbosa Farias, de modo que foi designado novo relator – o prolator do primeiro voto vencedor, qual seja, o Ilmo. Des. Sebastião de Moraes Filho. Já o Agravo Fazendas foi julgado prejudicado, por unanimidade, permanecendo como relator o Ilmo. Des. Sebastião Barbosa Farias (ID 9091458)”. (ID. Num. 10546989 – pág. 2)

Argumenta que foi invertida a questão da prejudicialidade de um recurso sobre outro, alegando-se que estes embargos devem ser julgados antes da apreciação dos aclaratórios opostos no Agravo de Odair e Daiana, a fim de evitar vício de nulidade de julgamento.

Defende a nulidade do acórdão embargado, em face da mencionada prejudicialidade.

Salienta que “(...) é evidente que se a ocorrência da decadência do direito da Fazendas foi “condição sine qua non” para o provimento daquele recurso, o Agravo Fazendas, interposto em face justamente da parte da r. decisão agravada que declarou ter ocorrido a decadência, teria de ser apreciado anteriormente à análise do Agravo Odair e Daiana, sob pena de nulidade do decisum”. (ID. Num. 10546989 – pág. 4)

Sustenta a inocorrência de decadência do direito de preferência das Fazendas e que o pedido principal das fazendas é a anulação do negócio jurídico simulado, que não se convalida com o decurso do tempo.

Defende a ausência de custas complementares a serem recolhidas.

Requer a declaração de nulidade do acórdão, em razão da prejudicialidade deste Agravo das Fazendas Paulistas Reunidas, que deveria ser apreciado antes do julgamento do Agravo de Odair e Daiana, proferindo-se novo acórdão para dar provimento ao Agravo interposto por Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

Subsidiariamente e sem prejuízo da interposição dos recursos cabíveis, pede a reforma do acórdão, para dar provimento ao Agravo interposto por Fazendas Paulistas Reunidas, eis que não houve decadência do direito de preferência da embargante, tendo ela exercido seu direito tempestivamente. Pede a nulidade do negócio, em virtude de simulação e, por fim, alega que demonstrou o recolhimento regular do valor equivalente ao teto das custas judicias previstas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não sendo necessária qualquer complementação.

Prequestiona o disposto nos artigos 489, §1o, inc. IV, 942, §3o, inc. II, e 1.022, inc. II do CPC, e artigos 167, 169, 206, §3o, inc. V, 513, par. único, 515, e 518 do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões por VALDIR CASONATTO e MARIA LÚCIA ONESCO CASONATTO (ID. Num. 11802483) e por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER (ID. Num. 11806466), ambos pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA,
em face de acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que,
JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001127-12.2019.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER, VALDIR CASONATTO e MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO
,
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001115-95.2019.8.11.0000 interposto pelos ora Agravados em face de FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.

Pois bem.

Cumpre salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações dos Embargos, vê-se que a pretensão merece guarida, não por entender que o Agravo de Instrumento n. 1001127-12.2019.8.11.0000, (interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA), deveria ser apreciado primeiro, eis que praticamente, como inclusive já foi mencionado, insurge-se contra a mesma decisão, que também deu azo ao Agravo de Instrumento n. 1001115-95.2019.8.11.000, este interposto por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER; mas pelo fato de que, efetivamente, há que se reconhecer que não houve a perda do objeto do Agravo n. 1001127-12.2019.8.11.000, uma vez que a certidão de proclamação do julgamento do Agravo n. 1001115-95.2019.8.11.000 foi anulada, em razão da não aplicação da técnica de julgamento, conforme disposto no artigo 942 do CPC.

A propósito colaciono a decisão do eminente Desembargador João Ferreira Filho – Presidente desta Primeira Câmara Cível de Direito Privado:

“(...) O art. 942 do CPC dispõe que, “quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”, e seu § 3o, II, complementa: “a técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em (...) agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito”.

No caso, percebe-se muito claramente que, no acórdão vinculado aos Ids. no 8955197 - pág. 1 a 8957422 - pág. 2 dos presentes autos, houve proclamação do resultado do julgamento, constando expressamente “recurso provido por maioria de votos nos termos do voto do 1o vogal, Des. Sebastião De Moraes Filho”, no sentido de “reformar a decisão de piso e (...), desde já, (extinguir) aquela ação no seu nascedouro”.

A decisão colegiada não unânime se fundou na conclusão de que houve decadência do direito de preferência da autora/agravada/embargante Fazendas Paulistas, cuja suposta violação motivou o pedido de declaração de nulidade, e, assim, não poderia o MM. Juiz ter admitido o prosseguimento do feito na origem para apurar eventuais perdas e danos por ela alegadamente suportados.

Houve, pois, incursão em matéria meritória (decadência) e, com aplicação de efeito translativo, o Agravo de Instrumento foi provido para extinguir o feito na origem, com resolução do mérito, restando prejudicado o recurso conexo (RAI no 1001127-12.2019.811.0000).

Assim, por expressa disposição do art. 942, §3o, II, do CPC, deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado, com convocação “de outros julgadores, (...) em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial”.

A propósito da aplicabilidade da mencionada regra a casos similares, já decidiu, “mutatis mutandis”, o eg. STJ:

“EMENTA: (...) RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC/15. DESCABIMENTO. (...) 1. A decisão que recebe a petição inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa, mas apenas fase inicial de todo o deslinde probatório da demanda, motivo pelo qual não se exige, nesta etapa, a demonstração cabal dos fatos narrados na petição inicial. 2. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido decidiu por reformar sentença que havia se limitado a determinar o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa - a qual não constitui sentença de mérito - de modo que não há que se falar em nulidade do julgamento em razão da não aplicação da técnica de complementação prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1711887/RJ – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 19/06/2018, DJe 26/06/2018 – grifei).

O art. 942 do CPC diz também que, nestes casos de divergência entre os julgadores originários do Agravo de Instrumento cujo provimento tenda à reforma de decisão que julga parcialmente o mérito da demanda, “o julgamento terá prosseguimento”, daí porque não se pode falar propriamente em proclamação do julgamento do recurso. A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. (...) APELAÇÃO. UNÂNIME. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO, POR MAIORIA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 942 DO CPC/15. DESCABIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. (...) 5. Nos termos do art. 942, caput, do CPC/15, verificada a dissonância de entendimentos, a apelação ainda não está julgada, pois sua apreciação não vem a termo nem se proclama seu resultado até que seja ampliado o quórum de julgamento” (STJ – 3a Turma – REsp 1758383/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 04/08/2020, DJe 07/08/2020).

“EMENTA: (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO NCPC. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O procedimento previsto no art. 942 do NCPC não configura espécie recursal, mas uma técnica de julgamento a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1783569/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

Assim, dirimindo a controvérsia instalada nos autos, acolho, com fundamento no art. 36, I, do RITJMT, a impugnação à validade da conclusão do julgamento, declarando sem qualquer efeito a proclamação do resultado feita pelo douto desembargador que na ocasião presidiu o julgamento, para ordenar o prosseguimento do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001115-95.2019.8.11.0000, e, consequentemente, também o de seu conexo (RAI no 1001127-12.2019.811.0000), determinando a convocação “de outros julgadores, (...) nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial”. Considerando que “o julgamento terá prosseguimento”, declaro inválida a Certidão de Julgamento vinculada ao Id. no 8781629 - pág. 1, bem como os demais documentos alusivos à conclusão de julgamento (...)”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração e
ANULO

a decisão que declarou a perda de objeto deste Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021